Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-34.2021.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000581-34.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Especial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (PROCURADOR), DIONETE DRONJEK - CPF: 079.177.671-91 (AGRAVADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS INTEGRAIS – INGRESSO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC No 41/03 – PRESTÍGIO A INTEGRALIDADE SALARIAL – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os elementos apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, deve ser indeferida a
tutela

antecipada
pretendida.

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão judicial que concedeu tutela antecipada determinando a implantação da aposentadoria especial, com proventos integrais em favor do agravado.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de suspender o cumprimento da liminar objurgada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, foram prestadas informações do Juízo Monocrático.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021